Tribunal: TJDFT
Processo: 0713041-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REVELIA NA FASE DE CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE ADVOGADO CONSTITUÍDO. CUMPRIMENTO DA SENTENÇA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO POR CARTA. ART. 513, § 2o, II, DO CPC. INTIMAÇÃO DO EXECUTADO PELO DJE. NULIDADE DOS ATOS PRATICADOS APÓS O RECEBIMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Segundo a previsão do art. 513, § 2o, II, do CPC o réu sem advogado constituído nos autos, incluindo-se aí o revel, mesmo quando citado pessoalmente na fase de conhecimento, deve ser intimado por carta com aviso de recebimento, para cumprimento da sentença, não incidindo, pois, na espécie, o regramento do art. 346 do CPC.

2. Uma vez realizada a intimação do executado para a cumprir a sentença por meio de publicação no Diário de Justiça Eletrônico (DJe), ou seja, em desconformidade com a norma de regência, a declaração de nulidade dos atos posteriores ao recebimento do cumprimento da sentença é medida que se impõe.

3. Recurso conhecido e provido.